Tribunal: STJ
Processo: 0015359-48.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874495 - RJ (2025/0075480-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LOISE COUTO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPACTO
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OFENSA AOS ARTS.
3o, 4o E 14 DA LEI 6.938/81. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282
E 356/STF. CONDIÇÃO DE PESCADOR. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO. DISTRIBUIÇÂO DINÂMICA. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o
fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
(AgInt no
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)"
AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
3. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente do STJ, circunstância que atrai a incidência da Súmula
83/STJ.
4. No caso, o eg. Tribunal de origem consignou a inexistência de prova inicial
do fato constitutivo do direito do autor, especificamente no que diz respeito à
sua condição de pescador. A modificação do entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
deste Pretório.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/09/2025
08/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50363362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9dd4d321-eaa0-42ed-a8ea-afe840d278eb

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:45:04
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9dd4d321-eaa0-42ed-a8ea-afe840d278eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874495 - RJ (2025/0075480-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LOISE COUTO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPACTO
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OFENSA AOS ARTS.
3o, 4o E 14 DA LEI 6.938/81. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282
E 356/STF. CONDIÇÃO DE PESCADOR. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO. DISTRIBUIÇÂO DINÂMICA. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o
fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
(AgInt no
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)"
AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
3. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente do STJ, circunstância que atrai a incidência da Súmula
83/STJ.
4. No caso, o eg. Tribunal de origem consignou a inexistência de prova inicial
do fato constitutivo do direito do autor, especificamente no que diz respeito à
sua condição de pescador. A modificação do entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7
deste Pretório.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LOISE COUTO FERREIRA DA
SILVA contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 958-962), que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA49869054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: 42922a6b-8aef-4f07-92cf-fbafa71eaed2

Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 966-969), a parte agravante sustenta, em
síntese, que não se aplicam ao caso os óbices das Súmulas 282/STF, 356/STF, 83/STJ e 7/STJ.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 973-1015).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
No que tange à alegada violação dos arts. 3o, 4o e 14 da Lei 6.938/81, tem-se, no
ponto, inviável o debate. Isso, porque não se vislumbra o efetivo prequestionamento do teor dos
dispositivos legais citados, o que inviabiliza a apreciação da tese recursal apresentada, sob pena
de supressão de instâncias. Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial,
conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância,
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios. Observa-se a incidência, pois, por analogia, dos óbices das Súmulas 282 e 356 do
STF.
Assim, quanto ao ponto em mote, ausente um dos requisitos de admissibilidade do
apelo especial, qual seja, o prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. TEMA 872/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. Decisão proferida pela Presidência
desta Corte reconsiderada.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco
suscitado em embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do
STF.
3. No caso, o Tribunal local consignou que a parte ora agravante deveria
arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa à constrição
indevida do imóvel, porquanto deixou de registrá-lo ao tempo da aquisição.
4. O Tema Repetitivo no 872 desta Corte Superior fixou a tese de que, "nos
Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a
constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no
princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de
sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em
que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou
insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1.452.840/SP, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
14/9/2016
).
5/10/2016
Documento eletrônico VDA49869054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: 42922a6b-8aef-4f07-92cf-fbafa71eaed2

5. Estando o acórdão do Tribunal a quo em harmonia com o entendimento
desta Corte Superior, aplica-se a Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no AREsp n. 2.370.197/SP, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
20/11/2023
23/11/2023

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECUR SO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
ARESTO IMPUGNADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a "gradação legal
estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de
aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter
absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso
concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do
crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do
credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)"
(AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/3/2019
28/3/2019
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.271.749/RN, relator Ministro ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
FERREIRA
20/11/2023
28/11/2023
, g.n.

Na hipótese, a Corte de origem concluiu que, em relação à condição de pescador,
cabe à agravante fazer prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, não podendo tal
ônus ser atribuído à agravada,
:
in verbis

"A hipótese é de ação de indenização por danos materiais e morais proposta
pela agravante em face da agravada, na qual alega que, após a reparação de
uma das bombas instaladas na bacia de sedimentação edificada na planta da
Ternium, constatou-se um vazamento de grandes proporções de finos de
carvão - resíduo de um material utilizado para preparação do aço - que atingiu
o Canal São Francisco. Argumenta que a poluição atingiu grande parte da
Baía de Sepetiba, tendo ocorrido uma catastrófica mortandade de animais
marinhos que acabou por prejudicá-la como pescadora.
Documento eletrônico VDA49869054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: 42922a6b-8aef-4f07-92cf-fbafa71eaed2

Argumenta que é a necessária inversão do ônus da prova para que se imponha
à agravada a prova de eventual inexistência dos atos ilícitos e dos danos, bem
como para que seja reconhecida a condição de pescadora da agravante.
No tocante à inversão do ônus da prova quanto ao dano ambiental, não tem a
agravante interesse recursal. Com efeito, a decisão vergastada já o deferiu,
nos seguintes termos:
'3) DEFIRO a inversão do ônus da prova relativa à comprovação da
inexistência/existência do dano ambiental alegado, ressaltando que
aprova pericial que averiguará o referido dano foi deferida nos autos do
processo paradigma 0024231-21.2021.8.19.0206.'
A propósito da inversão do ônus da prova relativa à comprovação da condição
de pescador, dispõe o art. 373, §§1o e 2o. CPC:
'Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo
diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em
que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou
excessivamente difícil.'
Da referida norma, extrai-se que cabe à agravante a prova do fato constitutivo
de seu direito, na forma do art. 373, I, CPC. Ou seja, cabe-lhe comprovar que
é pescadora.
Mesmo na sistemática da legislação ambiental e de seus princípios próprios,
como o da precaução, a agravante não está desincumbida de fazer prova
mínima do fato constitutivo do direito alegado.
Por sua vez, a Súmula 618 STJ, que estabelece que “A inversão do ônus da
prova aplica-se às ações de degradação ambiental” possibilita a inversão a fim
de transferir ao suposto degradador o encargo de provas que a conduta por ele
praticada não ocasionou riscos ao meio ambiente, mas não dispensa a
comprovação do exercício da atividade de pesca.
Assim a prova da condição de pescadora deve ser produzida pela própria
agravante. Não se pode atribuir tal ônus à agravada, que não dispõe de meios
mínimos para provar se a agravante exerce ou não a atividade.
As legislações municipais destacadas pela agravante, de Itaguaí e
Mangaratiba, não têm o condão de modificar o ônus instituído pela legislação
processual, ressaltando-se, outrossim, que questão acerca de quais os
documentos podem ser utilizados como meio de prova para sua efetiva
condição de pescadora não se trata de questão devolvida. " (e-STJ, fls. 434-
435)

Como visto, a Corte de origem concluiu que compete à parte autora, ora recorrente,
comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, diz respeito à sua
condição de pescadora, não havendo, portanto, que se falar em inversão do ônus na prova quanto
a tal ponto, em razão da distribuição dinâmica. É o que se observa no trecho do v. acórdão
recorrido, já transcrito acima.
Nesse ponto, a decisão está de acordo com o entendimento desta Corte Superior, de
que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, mesmo que se trate de parte
hipossuficiente, quando a inversão do ônus da prova se submete à comprovação mínima. A
propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO
Documento eletrônico VDA49869054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: 42922a6b-8aef-4f07-92cf-fbafa71eaed2

EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS
DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA.
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar
o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no
AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da
prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos
constitutivos do seu direito.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.407.219/PR, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
2/5/2024

"CONSUMIDOR . AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII,
do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus
de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se
desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu
direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, relator Ministro HUMBERTO MARTINS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
20/11/2023
22/11/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157. ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal estadual consignou que caberia ao
recorrente comprovar, mesmo que minimamente, a dimensão dos valores que
alegou ter investido no Fundo 157, ainda mais por ter se insurgido contra as
contas prestadas pela instituição financeira recorrida.
2. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta
Corte no sentido de que a eventual possibilidade de inversão do ônus da
prova não possui o condão de isentar a parte autora - ainda que qualificada
como consumidora - de trazer aos autos elementos probatórios mínimos
quanto as suas alegações.
Documento eletrônico VDA49869054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: 42922a6b-8aef-4f07-92cf-fbafa71eaed2

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.194.185/RS, relator Ministro MOURA
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
RIBEIRO
9/10/2023
11/10/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. SEGUNDA FASE. NOVOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE.
DESATENDIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
PROVA
MÍNIMA.
NECESSIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
E
OMISSÕES.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a
inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte
autora, dos fatos constitutivos do seu direito.
3. No caso dos autos, o acórdão reconheceu que a agravante deixou de
complementar a documentação requerida pela instituição bancária, não se
comprovando, forma mínima, os fatos constitutivos do direito alegado, nos
termos do art. 373, I, do CPC.
4. Na hipótese, o acolhimento da tese pleiteada pela agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a
teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.196.825/RS, relator Ministro RICARDO VILLAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
BÔAS CUEVA
25/9/2023
.)
29/9/2023

Assim, estando a conclusão emanada pela Corte Estadual em consonância com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ.
Ademais, a modificação de tais entendimentos demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
APLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES VERIFICADAS. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o eg. Tribunal de origem consigna a existência de prova inicial
do fato constitutivo do direito do autor, bem como dos requisitos de
hipossuficiência e verossimilhança a autorizar a inversão do ônus da prova.
Documento eletrônico VDA49869054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: 42922a6b-8aef-4f07-92cf-fbafa71eaed2

2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.813.990/PR, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2021
16/9/2021

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49869054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:21:26
Código de Controle do Documento: 42922a6b-8aef-4f07-92cf-fbafa71eaed2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.874.495 / RJ
Número Registro: 2025/0075480-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00153594820248190000
08173298220228190206
153594820248190000
202424511729
8173298220228190206
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOISE COUTO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOISE COUTO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
TERMO
Documento eletrônico VDA50333989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:15
Código de Controle do Documento: 78d5cdb3-e21c-4101-a529-da5f0151be1c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:15
Código de Controle do Documento: 78d5cdb3-e21c-4101-a529-da5f0151be1c